Tribunal: TJPA
Processo: 0002001-92.2009.8.14.0028
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0002001-92.2009.8.14.0028

AGRAVANTE: ANDERSON LIMA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo hígida a decisão de pronúncia do recorrente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, caput c/c art. 14, II e art. 163, parágrafo único, II ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo Regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Regimental, nos termos dos arts. 266 e 289 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, possui cabimento restrito às decisões monocráticas proferidas pelo Presidente, Vice-Presidente ou Relator.

4.

A insurgência foi manejada contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, circunstância que evidencia a manifesta inadequação da via recursal eleita.

5.

A interposição de Agravo Regimental contra pronunciamento jurisdicional colegiado configura erro grosseiro, circunstância que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6.

A jurisprudência desta Corte Estadual consolidou entendimento no sentido do não cabimento de Agravo Regimental contra acórdão emanado de órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Regimental não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Regimental possui cabimento restrito às decisões monocráticas proferidas pelo Presidente, Vice-Presidente ou Relator.

2.

É inadmissível a interposição de Agravo Regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado.

3.

A interposição de recurso manifestamente incabível configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: RITJPA, arts. 266 e 289.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, nº 0019965-75.2011.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Tribunal Pleno, j. 04.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em não conhecer do Agravo Regimental, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Agravo Regimental em Recurso em Sentido Estrito
, interposto por Anderson Lima da Silva, em face do acórdão de ID n. 30400723 proferido pela 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito anteriormente manejado, mantendo hígida a decisão de pronúncia proferida pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos da ação penal em que o recorrente foi pronunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, caput c/c art. 14, II e art. 163, parágrafo único, II todos do Código Penal.

Relata o agravante que, irresignado com a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, interpôs Recurso em Sentido Estrito sustentando a ausência de provas do
animus necandi
e requerendo a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal grave, previsto no art. 129, §1º do Código Penal, com o consequente afastamento da competência do Tribunal do Júri.

Consta que, o então relator, Des. Rômulo José Ferreira Nunes, negou provimento ao recurso, mantendo hígida a decisão de pronúncia ao fundamento de que os elementos colhidos nos autos, especialmente o depoimento da vítima e o exame de corpo de delito, evidenciam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como dúvida razoável acerca da ausência do animus necandi, circunstância que impõe a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri (ID 30400723).

Em função da referida decisão colegiada, o agravante interpôs o presente Agravo Regimental, reiterando os argumentos defensivos anteriormente deduzidos e pugnando pela reforma do acórdão, com a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal grave (ID 30888315).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Dr. Nilton Gurjão das Chagas, emitiu parecer pelo não conhecimento do agravo interno/regimental, ao fundamento de manifesta inadequação da via recursal eleita, porquanto interposto contra decisão colegiada de mérito, hipótese em que não há previsão legal de cabimento do referido recurso.

Destacou, ainda, a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, ante a configuração de erro grosseiro, pugnando, ao final, pelo não conhecimento do inconformismo defensivo (ID 31901411).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

O apelante intitulou a presente insurgência como “Agravo Interno/Regimental”. Em se tratando de matéria criminal, passa-se à análise do inconformismo sob a ótica do Agravo Regimental, modalidade recursal prevista no Regimento Interno desta Corte para o âmbito penal.

O presente Agravo Regimental, todavia, foi interposto em face de acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte, circunstância que inviabiliza o seu conhecimento.

Nos termos dos arts. 266 e 289 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o Agravo Regimental possui cabimento restrito às decisões monocráticas proferidas pelo relator, não se admitindo sua utilização como meio de impugnação de deliberação colegiada, sob pena de manifesta inadequação da via recursal eleita.

À propósito é o entendimento jurisprudencial desta Corte Estadual:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS. Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do Relator, que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno.
Incabível Agravo Regimental interposto em face de Acórdão. Recurso não conhecido. Unânime
. (TJPA - Nº 0019965-75.2011.8.14.0401 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - Tribunal Pleno - Julgado em 2022-10-04)

No caso concreto, observa-se que o inconformismo do agravante dirige-se contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal, proferido à época sob a relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, ocasião em que o colegiado, à unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo agravante, mantendo íntegra a decisão de pronúncia, nos termos do voto do relator.

Desse modo, tratando-se de pronunciamento jurisdicional emanado de órgão colegiado, revela-se manifestamente incabível a interposição de Agravo Regimental.

De igual modo, inviável o recebimento do presente inconformismo pelo princípio da fungibilidade recursal, porquanto a interposição de Agravo Regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado configura equívoco manifesto, circunstância que afasta a incidência do referido princípio.

Nesse sentido:

“[...] 4.
O agravo regimental é via recursal destinada exclusivamente à impugnação de decisões monocráticas, não sendo cabível contra acórdãos de órgãos colegiados .5. A interposição de agravo regimental contra acórdão configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal
.

(STJ - AgRg no AgRg no HC 952152 / GOAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: 952152 GO 2024/0383101-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025)” (grifos)

Diante desse contexto, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e evidenciada a manifesta inadequação da via eleita, impõe-se o não conhecimento do presente Agravo Regimental.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Regimental, ante o manifesto descabimento da via recursal eleita, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026